Tribunal: TJBA
Processo: 8030681-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030681-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.

Advogado(s)
:
PEROLA DE ABREU FARIAS CARVALHO, ANTONIO CARLOS MENEZES RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Fazenda Pública de São Gonçalo dos Campos, que suspendeu a execução fiscal em razão da inexigibilidade do crédito fiscal até o julgamento da ação ordinária. A decisão agravada considerou a oferta de seguro garantia judicial, aceitando-o como fundamento para suspensão da execução. O Agravante pede a reforma da decisão, sustentando que o seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento jurisprudencial e o rol taxativo do art. 151 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a decisão agravada que suspendeu a execução fiscal com base no oferecimento de seguro garantia judicial está correta; (ii) se o seguro garantia judicial tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro garantia judicial, embora viabilize a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN) e sirva para garantir o débito exequendo, não tem o efeito de suspender automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.156.668/DF).

O art. 151 do CTN prevê taxativamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e o seguro garantia judicial não se encontra entre elas, conforme estabelecido pelo STJ em julgamentos repetitivos.

Embargos à execução fiscal não têm efeito suspensivo automático, sendo necessário o preenchimento dos requisitos da tutela provisória, nos termos do art. 919 do CPC. No presente caso, não foram preenchidos os requisitos para a suspensão da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido. Determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

O seguro garantia judicial não suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, servindo apenas como caução para garantir o débito exequendo e viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

A suspensão da execução fiscal só é possível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151; CPC, art. 919.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.12.2010; STJ, AgInt no REsp 2058885/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº
8030681-59.2024.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante-
ESTADO DA BAHIA, como Agravado -
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
dar
provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,’

7